Tribunal: TJPA
Processo: 0803755-09.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803755-09.2024.8.14.0061

APELANTE: ADRIANO ALVES BENSABA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de ADRIANO ALVES BENSABA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa. A condenação decorre da apreensão, em sua posse, de arma de fogo com numeração suprimida e munições, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa requer a fixação do regime inicial aberto e a aplicação da detração penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da detração penal na fase recursal, com repercussão imediata no regime prisional.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a reincidência por condenação transitada em julgado ainda no período depurador, revela-se incabível o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, sendo legítima a imposição do regime semiaberto, inclusive com fundamentação suficiente na sentença.

4. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da execução penal, a quem compete verificar o período de prisão provisória efetivamente cumprido e seus reflexos no regime de cumprimento da pena, não sendo possível sua aferição precisa na fase recursal diante da ausência de elementos suficientes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADRIANO ALVES BENSABA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais, postulou o apelante, em síntese, a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto, bem como a realização de detração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) no dia 08/08/2024, na rua Ana, quadra 77, lote 8, bairro Cristo Vive, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do acusado ADRIANO ALVES BENSABA, oportunidade em que foi apreendida uma arma de fogo modelo pistola, marca taurus, calibre .40, com numeração suprimida e um carregador contendo onze munições intactas.

A equipe da Polícia Civil responsável pela diligência, declarou que foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido nos autos n° 0802322-67.2024.8.14.0061, na residência do acusado, sendo as buscas acompanhadas por LUCIANA SOUSA VEIGA, companheira do acusado e pela defesa técnica do acusado.

Narram que na residência foi encontrada uma arma de fogo modelo pistola, marca taurus, calibre .40, com numeração suprimida e um carregador contendo onze munições intactas. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí condenou ADRIANO ALVES BENSABA pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

II - MÉRITO RECURSAL

1. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto, ao argumento de que a pena aplicada (03 anos de reclusão) autorizaria o regime aberto, além de ausência de fundamentação idônea na sentença.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Com efeito, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não se pauta exclusivamente na quantidade da reprimenda, devendo também considerar circunstâncias judiciais e, especialmente, a reincidência do agente.

No caso em exame, verifica-se que o apelante ostenta condenação criminal transitada em julgado (ID 25619689), ainda no período depurador, circunstância expressamente reconhecida na sentença, o que atrai a incidência da agravante da reincidência.

Assim, embora a pena fixada seja inferior a 04 anos, o regime aberto somente é cabível ao réu não reincidente, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, ainda que sucinta, a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante encontra respaldo nas circunstâncias concretas do caso, notadamente na condição de reincidente do acusado, o que autoriza a imposição de regime mais gravoso, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 719 do STF, que exige motivação idônea.

Dessa forma, rejeito o pleito de alteração do regime prisional.

2. DA DETRAÇÃO PENAL

A defesa pleiteia, ainda, a aplicação da detração penal.

Todavia, tal pedido não comporta acolhimento nesta via.

Isso porque a detração penal, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, deve ser analisada pelo Juízo da execução penal, a quem compete aferir, de forma precisa, o período efetivamente cumprido e suas repercussões no regime prisional.

Ademais, não há nos autos elementos suficientes para o cômputo exato do período de prisão provisória e sua repercussão imediata na alteração do regime, o que reforça a competência do juízo da execução para tal análise.

Assim, rejeito o pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026